Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007117-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (RECORRIDO), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007117-10.2021.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

ANDRE ARAUJO BARCELOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – ATRASO DE CERCA DE 14 (QUATORZE) HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, o Recorrido adquiriu passagens aérea para o trecho de Cuiabá/MT à Fortaleza/CE, com conexão em Guarulhos/SP, em voo a ser realizado no dia 30/11/2020, com a chegada ao seu destino final prevista para às 23h30min do mesmo dia.

Afirma que, após longa espera para a realização do voo inerente ao segundo trecho, recebeu a informação de que o mesmo ocorreria apenas as 02h00min do dia 1o/12/2020, sendo que,
após nova espera, recebeu a informação de cancelamento definitivo, onde então foi recolocado em novo itinerário que chegou ao destino final com cerca de 14 (quatorze) horas de atraso, comprometendo, assim, compromissos profissionais agendados para referido dia.

A empresa aérea limitou, em sua defesa, a alegar que houve readequação da malha aérea, esta decorrente da pandemia do coronavírus.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Saliento, na declaração de cancelamento dada ao consumidor consta tão somente que este se deu em razão de impedimentos operacionais, sem, no entanto, especificá-los.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO.

Em decorrência do cancelamento e recolocação do consumidor em itinerário diverso, este teve que despender de recursos próprios inerentes à hospedagem e serviços de táxi, os quais merecem ser reembolsados
.

O consumidor comprovou as despesas, não demonstrando a companhia aérea ter prestado assistência material com prontidão ao mesmo.

Assim, devida a condenação no montante de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021